Tribunal: TJMT
Processo: 1040835-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040835-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), DURVALINO VIEIRA DA SILVA - CPF: 303.774.981-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VEDAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA INDEFERIMENTO IMEDIATO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória por desapropriação indireta, que condicionou a concessão da gratuidade da justiça à apresentação de documentos complementares (carteira de trabalho, holerite, declaração de imposto de renda, balanço contábil ou demonstração de bens penhorados) e, desde logo, indeferiu o benefício, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial. O agravante sustenta ter apresentado declaração de hipossuficiência e extratos bancários, alegando violação aos
arts
. 98 e 99 do CPC,
ao art. 5o, LXXIV, da CF, e à presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça observou os requisitos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, especialmente quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se é legítima a utilização de critérios objetivos de renda, com base em resolução da Defensoria Pública, para condicionar ou indeferir o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, impondo ao julgador o dever de apontar elementos concretos nos autos capazes de afastá-la.

O art. 99, § 2o, do CPC somente autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o magistrado indicar de modo preciso as razões que justificam o afastamento da presunção legal.

A decisão recorrida não explicita dados concretos extraídos dos autos que demonstrem capacidade econômica incompatível com a declaração apresentada, limitando-se a afirmar genericamente a insuficiência da prova.

É vedado o uso de critérios objetivos de renda para indeferimento imediato da gratuidade requerida por
pessoa natural, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697).

Os parâmetros fixados por resolução da Defensoria Pública para delimitação de sua atuação institucional não se confundem com os requisitos legais previstos nos
arts
. 98 e 99 do CPC para concessão da gratuidade da justiça.

A exigência de documentos como holerite, declaração de imposto de renda ou balanço contábil, sem a demonstração de elementos concretos que infirmem a presunção legal, inverte indevidamente o ônus probatório e restringe o direito fundamental de acesso à justiça.

A decisão que deixa de indicar, de forma clara e específica, os fundamentos fáticos que afastam a presunção legal viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, corroborada por extratos bancários que revelam movimentação financeira modesta e ausência de vínculo empregatício formal, não foi infirmada por elementos concretos, impondo-se o reconhecimento do direito à gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
somente podendo ser afastada mediante indicação de elementos concretos constantes dos autos.

É vedado ao magistrado indeferir imediatamente a gratuidade da justiça com base exclusiva em critérios objetivos de renda.

A utilização de parâmetros administrativos da Defensoria Pública não substitui a análise individualizada dos requisitos previstos nos
arts
. 98 e 99 do CPC.

A ausência de fundamentação específica quanto aos elementos que afastam a presunção legal enseja a reforma da decisão que indefere a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV, 93, IX, e 134; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgamento sob o rito dos recursos repetitivos; TJMG, AI no 1.0000.25.044159-9/001; TJSP, AI no 2101895-67.2023.8.26.0000; TJRS, AI no 50903520620238217000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
DURVALINO VIEIRA DA SILVA
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da ação indenizatória por desapropriação indireta que move em face do Município de
Curvelândia
.

A decisão agravada condicionou a concessão da gratuidade da justiça à apresentação de documentos complementares, tais como carteira de trabalho, holerite, declaração atualizada do imposto de renda, balanço contábil atualizado indicando ativo e passivo, ou demonstração de bens penhorados em processo de execução. Desde logo, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho, acompanhada de extratos bancários que demonstram sua condição de vulnerabilidade econômica.

Alega que a decisão recorrida viola o direito constitucional de acesso à justiça, bem como contraria os critérios legais estabelecidos para a concessão da gratuidade processual, especialmente o disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, além do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, não foi adequadamente observada pelo juízo de origem, que teria exigido comprovação documental excessiva e desproporcional, sem que houvesse nos autos elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de insuficiência de recursos.

Aduz, ainda, que a decisão carece de fundamentação adequada, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida em que não explicitou, de forma clara e objetiva, quais elementos constantes dos autos justificariam o afastamento da presunção de hipossuficiência.

Invoca jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, bem como recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, no sentido de que é vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, devendo o magistrado, antes de indeferir o pedido, indicar de modo preciso as razões que justificam o afastamento da presunção legal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, em antecipação da tutela recursal, para reformar de imediato a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão de primeiro grau.

O recurso foi recebido e processado, tendo esta Relatoria deferido a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, até ulterior deliberação deste Tribunal.

O juízo de origem foi comunicado para ciência e cumprimento da decisão, facultando-lhe a apresentação de informações que entendesse pertinentes. O agravado foi intimado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Certificou a Secretaria que decorreu o prazo legal sem que o Município de
Curvelândia
oferecesse contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão que condicionou a concessão da gratuidade da justiça à apresentação de documentos complementares e, desde logo, indeferiu o pedido formulado pelo agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

A questão demanda exame acurado dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade processual, à luz dos princípios constitucionais que regem o acesso à justiça e a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, bem como das disposições do Código de Processo Civil que disciplinam a matéria.

Do direito fundamental de acesso à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita

O acesso à justiça constitui direito fundamental expressamente consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
. Trata-se de cláusula pétrea, insuscetível de abolição mesmo por emenda constitucional, que assegura a todos, indistintamente, o direito de submeter suas pretensões ao crivo do Poder Judiciário.

O acesso à justiça não se esgota na mera possibilidade formal de ingresso em juízo, mas abrange o direito a uma tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada, capaz de proporcionar a proteção concreta dos direitos e interesses legítimos dos jurisdicionados. Compreende, assim, o direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.

A Constituição Federal, sensível às desigualdades sociais e econômicas que caracterizam a sociedade brasileira, estabeleceu no artigo 5o, inciso LXXIV,
que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Tal dispositivo visa assegurar que a carência de recursos financeiros não constitua obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação e de defesa, garantindo a todos, independentemente de sua condição econômica, o acesso efetivo à justiça.

A assistência jurídica integral e gratuita compreende não apenas a isenção de custas e despesas processuais, mas também o patrocínio gratuito por advogado, a ser prestado, preferencialmente, pela Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do artigo 134 da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em consonância com os preceitos constitucionais, disciplina a gratuidade da justiça nos artigos 98 a 102, estabelecendo os requisitos, o procedimento e os efeitos da concessão do benefício. O artigo 98 dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos limites ao poder de indeferimento do juiz

O artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que
"o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso".

O parágrafo terceiro do referido dispositivo consagra presunção legal de veracidade em favor da pessoa natural que alega insuficiência de recursos, dispondo que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, mas que inverte o ônus probatório, impondo à parte contrária ou ao próprio juízo o encargo de demonstrar a existência de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal. A ra
zão de ser
da norma reside na necessidade de facilitar o acesso à justiça, evitando que a exigência de comprovação prévia e exaustiva da condição de hipossuficiência constitua óbice intransponível ao exercício do direito de ação, especialmente para aqueles que, por sua própria condição de vulnerabilidade, encontram dificuldades em reunir documentação probatória.

O parágrafo segundo do artigo 99 estabelece os limites ao poder de indeferimento do juiz, dispondo que
"o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

A norma impõe ao magistrado um duplo dever: primeiro, o de verificar se existem nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício;
segundo, o
de, havendo tais elementos, determinar à parte a comprovação de sua condição de hipossuficiência, antes de indeferir o pedido. Não se trata, portanto, de faculdade discricionária do juiz, mas de dever funcional, cujo descumprimento acarreta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.

A exigência de que existam "
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais"
significa que o indeferimento não pode fundar-se em mera presunção ou em critérios abstratos e genéricos, mas deve apoiar-se em dados concretos, extraídos dos próprios autos, que demonstrem, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a real situação econômica da parte.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recursos repetitivos, fixou teses que delimitam com precisão os contornos da atuação judicial em matéria de gratuidade da justiça. Conforme relatado pelo agravante, o Eminente Ministro Og Fernandes, relator dos Recursos Especiais números 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697, propôs três teses que foram acolhidas pela Corte Especial, a saber: primeira, é vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; segunda, verificada a existência nos autos de
elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil; terceira, cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para indeferimento do pedido da gratuidade.

Tais teses refletem a compreensão de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência constitui regra, e não exceção, devendo ser respeitada pelo magistrado, salvo quando houver elementos concretos e específicos que a infirmem. Ademais, mesmo quando houver tais elementos, o juiz não pode indeferir de plano o pedido, mas deve oportunizar à parte a comprovação de sua condição, explicitando, de forma clara e precisa, quais são os dados que justificam o afastamento da presunção legal.

No caso concreto, a decisão agravada afirmou que
"a alegada hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada"
, não obstante reconhecer que o agravante juntou extratos de movimentação de contas bancárias. Consignou que
"tais documentos não foram suficientes para comprovar eventual hipossuficiência"
, determinando a intimação do autor para que, no prazo de quinze dias, comprovasse o alegado, por meio de cópia de carteira de trabalho, holerite, declaração atualizada do imposto de renda, balanço contábil atualizado indicando ativo e passivo, ou demonstração de bens penhorados em processo de execução.

A decisão acrescentou que, tratando-se de pessoa casada ou em união estável, seria necessária a juntada dos mesmos comprovantes do
cônjuge ou companheiro, adotando como parâmetro o limite de renda familiar mensal líquida de três
salários mínimos
estabelecido pela Resolução número 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo ser elastecido para até cinco
salários mínimos
quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar.

Ao final, a decisão consignou que, sem a comprovação, desde logo indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial.

Com a devida vênia, a decisão recorrida não se harmoniza com os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria, merecendo reforma pelos fundamentos que passo a expor.

Em primeiro lugar, a decisão não indicou, de forma clara e precisa, quais elementos constantes dos autos evidenciariam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Limitou-se a afirmar, de modo genérico, que os extratos bancários juntados
"não foram suficientes para comprovar eventual hipossuficiência"
, sem explicitar quais dados específicos desses extratos demonstrariam capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

A mera afirmação de insuficiência probatória não constitui fundamento idôneo para o afastamento da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Como visto, o parágrafo segundo do artigo 99 do Código de Processo Civil exige que o juiz aponte elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, e não simplesmente a falta
de documentos que, em tese, poderiam comprovar a condição de hipossuficiência.

A inversão do ônus probatório operada pela presunção legal significa que não cabe ao requerente demonstrar, de forma exaustiva e prévia, sua condição de hipossuficiência, mas sim à parte contrária ou ao juízo demonstrar a existência de elementos que infirmem a declaração apresentada. Na ausência de tais elementos, a presunção deve prevalecer, impondo-se a concessão do benefício.

Em segundo lugar, a decisão adotou critérios objetivos de renda como fundamento para condicionar a concessão da gratuidade, em frontal contrariedade à primeira tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos acima mencionados, segundo a qual
"é vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural".

Ao invocar os parâmetros estabelecidos pela Resolução número 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixa limites de renda familiar mensal líquida de três a cinco
salários mínimos
para a atuação daquela instituição, a decisão recorrida aplicou critério objetivo de renda como fundamento para condicionar a concessão do benefício, sem antes verificar se havia nos autos elementos concretos que justificassem o afastamento da presunção de hipossuficiência.

Cumpre ressaltar que os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública para delimitar sua atuação institucional não se confundem com os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Aqueles têm por finalidade racionalizar a prestação do serviço
público de assistência jurídica, diante da limitação de recursos humanos e materiais da instituição, enquanto estes visam assegurar o acesso à justiça a todos aqueles que não disponham de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A adoção automática dos critérios da Defensoria Pública como parâmetro para a concessão da gratuidade da justiça implica restrição indevida do direito fundamental de acesso à justiça, na medida em que desconsidera as particularidades de cada caso concreto e estabelece limite objetivo de renda que não encontra respaldo na legislação processual.

Como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar, e desde que não sirva como fundamento exclusivo para indeferimento do pedido da gratuidade. No caso concreto, todavia, a decisão recorrida utilizou o critério objetivo de renda como fundamento principal, senão exclusivo, para condicionar a concessão do benefício, o que não se admite.

Em terceiro lugar, a decisão determinou a apresentação de documentos que, em muitos casos, são de difícil ou impossível obtenção por parte de quem se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. A exigência de apresentação de carteira de trabalho ou holerite pressupõe que o requerente esteja empregado formalmente, o que nem sempre ocorre, especialmente em contextos de desemprego ou de trabalho informal.

A exigência de declaração atualizada do imposto de renda pressupõe que o requerente aufira renda tributável, o que também não é o caso de quem se encontra em situação de hipossuficiência. A exigência de
balanço contábil atualizado indicando ativo e passivo pressupõe que o requerente seja empresário ou exerça atividade empresarial, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de pessoa natural que move ação indenizatória por desapropriação indireta.

A exigência de documentos que o requerente não possui ou não pode obter constitui óbice intransponível ao exercício do direito de ação, esvaziando por completo o conteúdo da garantia constitucional de acesso à justiça. Como bem observou o agravante, a decisão recorrida impõe ao jurisdicionado o ônus de comprovar o que não possui, invertendo indevidamente a lógica da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Em qu
arto
lugar, a decisão não observou o dever de fundamentação adequada, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade"
. A fundamentação adequada pressupõe a explicitação clara e precisa das razões de fato e de direito que conduziram o magistrado à conclusão adotada, permitindo às partes e aos órgãos de controle a compreensão do iter lógico-jurídico percorrido.

No caso concreto, a decisão limitou-se a afirmar que os extratos bancários juntados não foram suficientes para
comprorar
a hipossuficiência, sem explicitar quais dados específicos desses extratos demonstrariam capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Não indicou, de forma clara e precisa, quais elementos constantes dos autos justificariam o afastamento da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Limitou-se a invocar, de forma genérica, os
parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública, sem demonstrar sua aplicabilidade ao caso concreto.

A ausência de fundamentação adequada acarreta a nulidade da decisão, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impondo-se sua reforma.

A documentação que instrui o presente recurso, em especial a declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho pelo agravante e os extratos bancários juntados, corrobora a alegação de insuficiência econômica.

A declaração de hipossuficiência, subscrita pelo próprio agravante, atesta sua condição de vulnerabilidade financeira, afirmando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Tal declaração goza de presunção legal de veracidade, nos termos do artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos concretos aptos a infirmá-la.

Os extratos bancários juntados demonstram movimentação financeira modesta, compatível com a alegação de insuficiência de recursos. Não se vislumbram depósitos ou movimentações de valores expressivos que pudessem indicar capacidade econômica incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

Soma-se a isso o fato de tratar-se de pessoa desempregada, conforme se depreende da ausência de comprovação de vínculo empregatício formal, circunstância que reforça a presunção de vulnerabilidade econômica. A grafia simples e rudimentar constante da declaração de hipossuficiência
evidencia baixa escolaridade, dado que, embora não seja determinante, constitui indício adicional da condição de vulnerabilidade social e econômica do agravante.

Tais elementos, em conjunto, revelam quadro de manifesta vulnerabilidade financeira, subsumindo o recorrente à situação contemplada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, que assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Não se exige, para a concessão do benefício, a demonstração de estado de miserabilidade absoluta ou de penúria extrema, mas apenas a comprovação de que o requerente não dispõe de recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, como bem demonstrou o agravante ao invocar precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Agravo de Instrumento número 1.0000.25.044159-9/001, consignou que
"o deferimento da gratuidade de justiça não exige o estado de penúria ou miséria absoluta do recorrente, mas pobreza na acepção jurídica do termo"
, acrescentando que
"face à ausência de parâmetro objetivo para análise da hipossuficiência financeira, esse Tribunal de Justiça tem adotado o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, presumindo-se hipossuficiente a pessoa que possua renda mensal individual no valor de até três salários mínimos, ou renda familiar não superior a quatro salários mínimos".

O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo de Instrumento número 2101895-67.2023.8.26.0000, reconheceu que
"a contratação de advogado particular não afasta a presunção legal, conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 99 do Código de Processo Civil"
, reformando decisão que havia indeferido a gratuidade com fundamento nesse argumento.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Agravo de Instrumento número 50903520620238217000, afirmou que
"para a concessão da gratuidade é suficiente que a parte não possa suportar os encargos do processo sob pena de prejudicar seu sustento e de sua família"
, acrescentando
que "mostra-se inadmissível o indeferimento automático da justiça gratuita porque não ajuizada a ação perante o Juizado Especial Cível"
, tratando-se de
"faculdade do autor a escolha, no caso, de onde ajuizar a demanda, se perante o Juizado Especial ou a jurisdição convencional"
.

Tais precedentes refletem a compreensão de que a gratuidade da justiça constitui direito fundamental, que deve ser interpretado de forma ampla e favorável ao jurisdicionado, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

Do perigo de dano e da necessidade de concessão da tutela de urgência

O perigo de dano encontra-se devidamente configurado no caso concreto. A manutenção da decisão agravada impõe ao agravante a obrigação
de arcar com custas e despesas processuais que, à evidência, não possui condições de suportar, sob pena de ver obstado o regular exercício do direito de ação e de defesa.

A exigência de preparo ou de recolhimento de despesas por parte de quem se mostra presumidamente pobre conduz ao risco concreto de deserção, indeferimento da inicial ou extinção do feito, comprometendo o próprio acesso à justiça e o resultado útil do processo. Trata-se de situação típica de dano grave e de difícil reparação, na medida em que o transcurso do tempo, aliado à impossibilidade material de custeio do processo, pode inviabilizar, de forma irreversível, a apreciação do mérito da pretensão deduzida em juízo.

A ação indenizatória por desapropriação indireta tem por objeto a reparação de dano decorrente da ocupação irregular de imóvel pelo Poder Público, sem a observância do devido processo legal expropriatório. Trata-se de direito patrimonial de natureza alimentar, na medida em que visa assegurar ao proprietário a justa indenização pela perda da propriedade, recurso que, muitas vezes, constitui o único meio de subsistência do expropriado.

A impossibilidade de prosseguimento da ação por falta de recolhimento das custas processuais acarretaria ao agravante prejuízo irreparável, privando-o da possibilidade de obter a reparação do dano sofrido e comprometendo sua subsistência e de sua família. O perigo de dano, portanto, não se limita ao aspecto processual, mas estende-se ao próprio direito material objeto da demanda, justificando a concessão da tutela de urgência.

Da confirmação da tutela de urgência e do provimento do recurso

Diante de todo o exposto, evidenciados a plausibilidade do direito alegado e o efetivo risco de dano grave decorrente da manutenção da decisão agravada, impõe-se a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida e o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão de primeiro grau e assegurar ao agravante o benefício da justiça gratuita.

A concessão da gratuidade não implica renúncia do Estado ao recebimento das custas e despesas processuais, mas apenas o diferimento de sua exigibilidade, podendo ser cobradas ao final, caso o beneficiário venha a adquirir recursos que permitam o pagamento, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 98, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Tampouco a concessão da gratuidade impede que a parte contrária, ao final, demonstre a ausência dos requisitos legais e requeira a revogação do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de medida que não acarreta prejuízo ao erário ou à parte contrária, mas apenas assegura ao jurisdicionado hipossuficiente o exercício pleno do direito de ação e de defesa, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

A reforma da decisão agravada impõe-se, ainda, como medida de uniformização da jurisprudência deste Tribunal, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais de
Justiça do país, que têm adotado interpretação ampla e favorável ao jurisdicionado em matéria de gratuidade da justiça, em homenagem aos princípios constitucionais que regem a matéria.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar integralmente a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, confirmando, em definitivo, a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026